Tribunal: CARF
Processo: 11065.001413/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. SIMULAÇÃO.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa autuada, na condição de efetiva responsável pelo trabalho dos segurados que lhe prestaram serviços através de empresa interposta, obrigada ao recolhimento das contribuições devidas.
O lançamento é efetuado e revisto de ofício quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação.
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS OPTANTES PELO SIMPLES.
Cabível a aplicação da multa qualificada quando constatado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo utiliza de interpostas pessoas optantes pelo SIMPLES, havendo enquadramento em hipótese listada em um dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 1964.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LIMITE EM 20%.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%, em relação aos lançamentos de contribuições sociais decorrentes de obrigações principais realizados pela Administração Tributária em trabalho de fiscalização que resulte em constituição de crédito tributário concernente ao período anterior a Medida Provisória 449, de 3 de dezembro de 2008.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS OPTANTE PELO SIMPLES. APROVEITAMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA SIMPLIFICADA.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício, após a caracterização da interposição de pessoas optantes pelo Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos efetuados na sistemática simplificada.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001413/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.320 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
LOTUS CALCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES
DOS SEGURADOS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
SIMULAÇÃO.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a
aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a
empresa autuada, na condição de efetiva responsável pelo trabalho dos
segurados que lhe prestaram serviços através de empresa interposta, obrigada
ao recolhimento das contribuições devidas.
O lançamento é efetuado e revisto de ofício quando se comprove que o sujeito
passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação.
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS OPTANTES
PELO SIMPLES.
Cabível a aplicação da multa qualificada quando constatado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo utiliza de interpostas pessoas
optantes pelo SIMPLES, havendo enquadramento em hipótese listada em um
dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 1964.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LIMITE EM 20%.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o
11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%, em relação
aos lançamentos de contribuições sociais decorrentes de obrigações principais
realizados pela Administração Tributária em trabalho de fiscalização que
resulte em constituição de crédito tributário concernente ao período anterior a
Medida Provisória 449, de 3 de dezembro de 2008.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
INTERPOSIÇÃO
DE
PESSOAS
OPTANTE
PELO
SIMPLES.
APROVEITAMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA
SIMPLIFICADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001413/2009-10
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.320 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001413/2009-10

Na determinação dos valores a serem lançados de ofício, após a caracterização
da interposição de pessoas optantes pelo Simples, devem ser deduzidos
eventuais recolhimentos efetuados na sistemática simplificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que se observe o cálculo da multa mais benéfica, na forma
do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual
máximo de multa em 20% e para que sejam deduzidos eventuais recolhimentos de contribuição
previdenciária efetuados durante o período do lançamento na sistemática simplificada. Vencida a
conselheira Sonia de Queiroz Accioly que deu provimento em menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha
Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Martin da Silva Gesto e Mário
Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro Samis Antonio de Queiroz,
substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino. Ausente, momentaneamente, a
conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 1.130/1.175), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 1.109/1.124), proferida em sessão de 29/08/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 10-33.969, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre/RS (DRJ/POA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
AI Debcad no 37.199.871-9
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DOS
SEGURADOS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. SIMULAÇÃO.
MULTAS DE MORA E DE OFÍCIO. RETROAT1VID ADE BENIGNA.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência que,
formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa autuada, na condição
de efetiva responsável pelo trabalho dos segurados que lhe prestaram serviços através de
empresa interposta, obrigada ao recolhimento das contribuições devidas.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.320 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001413/2009-10

O lançamento é efetuado e revisto de ofício quando se comprove que o sujeito passivo,
ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação.
As contribuições sociais pagas com atraso ficam sujeitas à multa de mora de caráter
irrelevável.
A partir da edição da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, que alterou a
legislação e acrescentou o artigo 35-A à Lei no 8.212/1991, as multas no lançamento de
ofício passaram a ser aplicadas nos termos do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, nas
situações que envolvam falta de pagamento ou recolhimento e ausência ou inexatidão da
declaração.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Cabível a aplicação da multa qualificada quando constatado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/1964.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito tributário referente às contribuições dos segurados
empregados e contribuintes individuais, não recolhidas em época própria.

Conforme o relatório DAD – Discriminativo Analítico de Débito (fls. 04 a 23), o
Auto de Infração compõe-se dos seguintes levantamentos:

ND1 – Folha de pagamento de contribuintes individuais não declarada em GFIP,
competências 01/2004 a 11/2008;

ND2 – Folha de pagamento de contribuintes individuais não declarada em GFIP,
competência 12/2008;

NDG – Folha de pagamento de empregados não declarada em GFIP,
competências 01/2004 a 11/2008;

NG2 – Folha de pagamento de empregados não declarada em GFIP,
competências 12/2008 e 13/2008.

Segundo o Relatório Fiscal do Auto de Infração de fls. 51 a 57, o sujeito passivo
utilizou mão-de-obra de empresas optantes pelo sistema SIMPLES de tributação
simplificada Adão Acker e Solange Regina Moraes Matte. A fiscalização relata que:
• estas empresas não têm patrimônio;
• verificou estreita relação entre a Lótus e as empresas interpostas. O Sr.
Adão Acker foi funcionário da empresa até 30/03/2001, e a empresa Adão
Acker iniciou suas atividades em 01/02/2001. A Sra. Solange tem ligação
familiar com o Sr. Lauro Henrique Matte, administrador e preposto da
Lótus;
• as notas fiscais-faturas emitidas pela empresa Solange Regina Moraes,
do no 01 a 32, e pela empresa Adão Acker, no 001 a 010, e 286 a 319, são
exclusivamente para a Lótus Calçados Ltda;
• na Justiça do Trabalho na cidade de Sapiranga, onde tramitam ações
trabalhistas contra a empresa Lótus, os reclamantes citam nas petições as
empresas Lótus Calçados Ltda, Adão Acker e Solange Regina Moraes
Matte, numa clara alusão de que se trata do mesmo grupo econômico;
• o Sr. Ethevaldo Arthur Konrath, sócio-administrador da Lótus, participa
de diversas operações com as empresas Solange Regina Moraes Matte e
Adão Acker, através de empréstimos com notas promissórias, na tentativa
de viabilizar o Caixa das empresas, conforme pode ser observado nas
planilhas que anexa, extraídas do livro razão destas últimas empresas.
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.320 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001413/2009-10

A empresa Lótus Calçados Ltda, conforme o Relatório Fiscal, deixou de
informar na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP os segurados que eram indevidamente
registrados nas sociedades empresárias Adão Acker e Solange Regina Moraes Matte.
Deixou de arrecadar e recolher a contribuição dos segurados, incidente sobre a folha de
pagamento dos segurados empregados e contribuintes individuais. Os empregados e
contribuintes individuais foram caracterizados como segurados vinculados à Lótus
Calçados Ltda, e os débitos relativos às contribuições previdenciárias foram lançados
para esta empresa, responsável pela mão-de-obra.

Foi aplicada a multa de 75% para as competências 01/2004 a 11/2008.

Para as competências 12/2008 e 13/2008 foi aplicada a multa qualificada de
150%, em virtude da constatação de que a empresa Lótus utilizou-se de empresas
interpostas, optantes pelo sistema Simples de tributação simplificada, com a finalidade
de omitir e/ou reduzir a contribuição previdenciária.

No item 2.18 do Relatório Fiscal está consignado que foi emitida uma
Representação Fiscal para Fins Penais a ser encaminhada ao Ministério Público Federal,
pela verificação de fatos que, em tese, configuram a prática de ilícito previsto nas
legislações previdenciária e penal.

O montante do crédito, consolidado em 30/06/2009, é de R$ 1.152 437,16 (um
milhão, cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dezesseis
centavos).
Da Impugnação ao lançamento e
realização de diligência em primeira instância
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
a qual também relatou a realização de diligência em primeira instância, pelo que peço vênia para
reproduzir:

Cientificado pessoalmente da autuação em 08/07/2009 (fls. 01), o sujeito passivo
apresentou impugnação tempestiva em 05/08/2009, por meio do instrumento de fls. 83 a
124, cujos argumentos estão sintetizados a seguir.

Apresenta informações sobre os seus atos constitutivos, da empresa Solange
Regina Moraes Matte, relatando que esta foi instituída em 2005, com o objetivo social
da promoção da mão-de-obra no ramo de corte e acabamento de calçados, e iniciou suas
atividades em 01/04/2005, e da empresa Adão Acker, relatando que foi instituída em
01/02/2001 com idêntico objetivo social, ou seja, promoção da mão-de-obra de corte e
de acabamento de calçados. Informa que ambas as empresas são consideradas
microempresas ou empresas de pequeno porte e fazem parte do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições, tanto pelo teor da Lei n° 9.317/1996 como
pela Lei Complementar no 123/2006.

A impugnante insurge-se contra a alegação de que agiu com dolo, fraude ou má-
fé, já que tanto ela como as empresas Adão Acker ME e Solange Regina Moraes Matte
ME foram instituídas de acordo com a lei, não sonegaram nenhuma informação fiscal
e/ou tributária e, enquanto atuaram no mercado, adimpliram todos os impostos federais
que tiveram fato gerador através do exercício de suas atividades econômicas. Assim,
entende que deve ser declarada empresa não reincidente, primária, e por não ter
incorrido em nenhuma circunstância agravante, as penalidades impostas devem ser
expungidas, reduzidas ou atenuadas.

Informa que todos os trabalhadores até então registrados sob a responsabilidade
das empresas Adão Acker ME e Solange Regina Moraes Matte ME foram demitidos,
passando à responsabilidade exclusiva da impugnante, em ato que constitui
circunstância atenuante da penalidade aplicada, porquanto corrigiu, no prazo de
impugnação, a falta que, em tese, incidiu.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.320 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001413/2009-10

O sujeito passivo relata que se dedica, exclusivamente, ao fabrico de calçados
femininos no mercado nacional e internacional.

Alega que, por o seu produto agregar mão-de-obra especializada, passou a
administrar de forma pontual sua mão-de-obra na fabricação de calçados. A impugnante
informa que passou a contratar mão-de-obra especializada através da seleção e
administração das microempresas Adão Acker e Solange Regina Moraes Matte, em seus
endereços constantes nos documentos que as instituíram.

Acrescenta que durante muitos anos essas duas microempresas contribuíram de
forma decisiva com a impugnante com o fito de concretização dos objetivos
administrativos traçados pelos componentes da sociedade, a tal ponto de esta ter sido
destacada por vários lojistas europeus e norte-americanos como titular de mão-de-obra
dita de excelência.

Além destas duas microempresas de tributação simplificada, a impugnante relata
ter contratado mão-de-obra de vários agentes econômicos, identificados como Atelier de
Calçados, como revelam os registros contábeis em seu livro razão, em vários serviços
de mão-de-obra das várias fases da fabricação de sapatos, e que igualmente
contribuíram com o resultado da qualidade da fabricação de calçados produzidos pela
Lótus.

Entende que o contrato com as microempresas em tudo se equipara com os dos
demais agentes econômicos que no período da ação fiscal foram por idênticas razões
contratados, e que não foram alvo de ação fiscal pela Receita Federal do Brasil.

Argumenta que a microempresa Adão Acker ME operava de forma individual,
independente e técnica, visando apenas a seleção, contratação e administração de mão-
de-obra especializada, sem gerência ou ingerência da impugnante. Relata que esta
microempresa prestou serviços de mão-de-obra para a empresa Via Uno da cidade de
Novo Hamburgo, no ano de 2005, percebendo-se pelo teor das notas fiscais acostadas
com a impugnação que estes serviços prestados não se resumiam única e
exclusivamente a um tipo de mão-de-obra, mas sim de várias, certificando-se a ausência
de exclusividade e provando-se que a mão-de-obra produzida era e é mesmo
especializada, tanto assim que a vendeu para outra organização industrial de idêntico
ramo econômico. Avalia que não o fez para outras empresas certamente por razões
técnicas e porque o trabalho junto à impugnante o absorvia dentro dos limites de seus
trabalhadores, que eram poucos.

Em relação à microempresa Solange Moraes Matte ME, certifica que a mão-de-
obra selecionada por ela e comprada pela impugnante não era igual à de Adão Acker
ME, já que se especializou na confecção de cabedais traçados e outros detalhes para
apresentação de maior sofisticação dos calçados produzidos.

Rechaça as ilações quanto à estreita relação da titular da microempresa Solange
Regina Moraes Matte ME com Lauro Henrique Matte, administrador e preposto da
Lótus junto da Justiça Especializada do Trabalho. Relata tratar-se de marido e mulher,
mas nega ter havido qualquer relação entre o labor deste junto à impugnante com sua
mulher titular da microempresa que gerenciava e administrava, contratada em virtude da
alta qualificação e do conhecimento técnico de que a mesma é titular. Sustenta que a
titular da microempresa selecionava os trabalhadores, os treinava e administrava
sozinha e distante da fábrica Lótus Calçados Ltda, no seu domicílio que era, conforme
demonstram os documentos inclusos, na rua Bento Gonçalves, no 152, Bairro Santa Fé,
ao passo que a sede industrial da impugnante era na Avenida Senador Alberto
Pasqualini, nso 90 e 110, no centro da cidade de Sapiranga.

Alega não poder aceitar o descrédito por estreita ligação espúria entre a Lótus
Calçados Ltda e as microempresas Adão Acker ME e Solange Regina Moraes Matte
ME, sob o fundamento de que, ao contratar a mão-de-obra destas, o fez dentro dos
parâmetros da lei e da ordem jurídica vigente, com critérios eminentemente técnicos,
não havendo impedimento de um agente econômico contratar mão-de-obra da forma e
modo como procedeu.

Quanto às reclamatórias trabalhistas, aduz que os feitos trabalhistas atuais
contém no pólo passivo das demandas a empregadora microempresária e muitas vezes
até vinte agentes econômicos, possuindo pedidos de subsidiariedade e/ou de
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.320 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001413/2009-10

solidariedade jurídica, obrigando as tomadoras de serviço verem-se declaradas
responsáveis por eventuais inadimplementos das obrigacionais sociais e trabalhistas.

Acredita que não há que se falar em dolo, conluio ou má-fé entre as interpostas e
a impugnante, já que o objetivo precípuo e único era a produção de calçados com
técnica de mão-de-obra diferenciada, razão pela qual esses fatos não podem operar
como de interesse econômico pela via de "grupo econômico".

Cita que as notas fiscais de mão-de-obra vendida à Via Uno, Tecnecalce
Componentes para Calçados Ltda, Cromasinos Galvanoplastia Ltda e Box Palmilha
Ltda, dentre outras, são a prova mais robusta de que a microempresa Adão Acker ME
não prestou serviços com exclusividade absoluta para a impugnante, desqualificando
assim a pecha de constituição de "grupo econômico".

O sujeito passivo argumenta que desconhecia que do ponto de vista fiscal e
tributário era vedada a compra de mão-de-obra ao figurino dos contratos mantidos com
as microempresárias Adão Acker ME e Solange Regina Moraes Matte ME.

E ainda que no exato momento em que foi autuada, rompeu os contratos então
mantidos com as microempresárias, passando a assumir o ônus da imposição fiscal e
tributária a ela determinada pela legislação pertinente. Registra que todos os
trabalhadores vinculados às microempresárias Adão Acker ME e Solange Regina
Moraes Matte ME foram pelas mesmas despedidos e, ato contínuo, todos passaram a
constar como empregados da suplicante Lótus Calçados Ltda, fazendo parte integrante
de sua folha de pagamento. Alega que esse fato, aliado ao seu desconhecimento do teor
exato da lei, é fator determinante para que o dolo seja expungido do Auto de Infração
ora guerreado.

Argumenta que os endereços das microempresárias constantes dos atos
constitutivos não coincidem com o seu, estando ausente a relação de causa e efeito de
modo a não concluir-se pelo conluio.

A impugnante acredita que, por ter a microempresária Adão Acker ME prestado
serviços de mão-de-obra especializada para a empresa Via Uno e outras, evidencia o
"não caráter de exclusividade" apontado no Auto de Infração, bem como derruba o
entendimento de que atuou como agente econômico que contratou mão-de-obra e dela
se utilizou fazendo uso da tributação simplificada do sistema Simples.

Em relação à multa aplicada pela falta de pagamento, falta de declaração ou de
declaração inexata no percentual de 75%, solicita sua redução ao patamar mínimo,
levando em consideração que desconhecia o teor da lei, e não recolheu o tributo em
virtude da vigência dos contratos com as microempresárias antes referidas, cuja mão-de-
obra comprada entendia regular e plenamente dentro dos parâmetros jurídico-legais
vigentes. Entende que o percentual a ser aplicado à multa deveria ser de 50%, quando
exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal, na redação do inciso II do
artigo 44 da Lei no 9.430/1996.

Peticiona redução do valor do Auto de Infração em R$ 843.397,63,
correspondente aos valores das contribuições efetuadas pelas microempresárias, sendo
R$ 608.467,76 por Adão Acker ME e R$ 234.929,87 por Solange Regina Moraes Matte
ME. Requer a correção nos mesmos moldes que os valores do Auto de Infração,
incidindo juros moratórios na forma da lei.

Insurge-se contra a multa aplicada no percentual de 150% em relação às
competências 12/2008 e 13/2008, por não haver falar em agir sonegador, fraude ou
tampouco conluio entre a impugnante e as microempresárias Adão Acker ME e Solange
Regina Moraes Matte ME, cujo agir é o mesmo das dezenas de agentes econômicos
outros que na cadeia produtiva se houveram de forma absoluta em agregar mão-de-obra
ao produto final do fabrico de sapatos femininos.

Requer o cancelamento em caráter definitivo das penalidades ou a atenuação da
multa e/ou das penalidades aplicadas pela correção da falta no prazo referido no caput
do artigo 656 da Instrução Normativa no 3, de 14/06/2005 e alterações.

Argumenta que é primária e jamais incorreu em circunstância agravante de
espécie alguma, sendo justo que a multa seja atenuada em 50%, por ter corrigido a falta
e se posto dentro dos padrões do figurino jurídico-legal ordenado.
DOS PEDIDOS
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.320 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001413/2009-10

Requer, ao final, o provimento da impugnação com a finalidade de cancelar em
caráter definitivo todas as penalidades aplicadas.

Caso contrário, requer seja dado provimento ao pedido secundário, consistente
na redução dos encargos, em face dos fatos descritos na defesa, no que mesmo assim a
decisão não estará conforme a lei e os ditames da Justiça.

Anexa os documentos de fls. 125 a 1066.
DA DILIGÊNCIA

Em razão dos argumentos e documentos apresentados, os autos foram
encaminhados à autoridade autuante (conforme despacho de fls. 1167 a 1168 do
processo no 11065.001415/2009-17, ao qual este está apensado), para manifestação
quanto às razões que levaram à caracterização como segurados empregados os
trabalhadores registrados originalmente pelas empresas Adão Acker e Solange Regina
Moraes Matte, bem como a vinculação entre os empréstimos concedidos pela pessoa
física Ethevaldo Arthur Konrath às citadas empresas.

A autoridade autuante manifestou-se naquele processo às fls. 1171 a 1172,
repisando os argumentos trazidos no Relatório Fiscal do Auto de Infração de fls. 60 a
66, e às fls. 1175 a 1178 (relatório complementar à diligência), esclarecendo que:
• analisando a GFIP declarada pela Lótus na competência março/2001 e a
declarada pela Adão Acker na competência abril/2001, percebeu que
ocorreu uma migração dos funcionários da Lótus para a recém constituída
Adão Acker;
• as terceirizadas não têm patrimônio, como elas próprias declaram;
• no livro Razão destas empresas não se verifica nenhum lançamento que
denote custos com manutenção de fábrica, somente os valores pagos a
título de mão-de-obra;
• verificou pagamentos em valores bastante expressivos em dinheiro, com
simples recibos;
• ficou evidente que, ao longo de suas existências, tanto a empresa Adão
Acker quanto a Solange Regina Moraes Matte receberam aportes
financeiros da Lótus Calçados, demonstrando sua dependência
econômica;
• ocorreu apenas uma contratação simulada pela Lótus das empresas Adão
Acker e Solange Regina Moraes Matte em lugar dos seus próprios
funcionários. Assim, a Lótus reduz o custo de sua mão-de-obra por meio
da contratação de empresas constituídas de forma irregular apenas para
ingressar no sistema de tributação Simples, reduzindo por conseguinte
suas contribuições previdenciárias e ainda usufruindo do benefício do
crédito das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS relativamente aos
serviços de industrialização por encomenda;
• os supostos serviços de industrialização por encomenda, prestados pela
Adão Acker e Solange Regina Moraes Matte, são na realidade os custos
relativos à própria folha de pagamento da Lótus Calçados Ltda;
• que a própria empresa informa, em sua impugnação, que teria "corrigido
a falta", registrando os trabalhadores das empresas Adão Acker e Solange
Maria Moraes Me, no seu quadro de empregados;
• os empréstimos concedidos pela pessoa física Ethevaldo Arthur Konrath
são empréstimos feitos para Regina Moraes Matte e Adão Acker através
de notas promissórias, em valores redondos, sem nenhum outro
documento que justifique estas despesas;
• conclui que os serviços de industrialização por encomenda, prestados
pela empresa Adão Acker e Solange Regina Moraes Malte, eram na
prática um artifício para omitir a contribuição previdenciária por meio de
empresas optantes pelo sistema Simples.
DA MANIFESTAÇÃO QUANTO À DILIGÊNCIA

A empresa autuada manifestou-se no processo no 11065.001415/2009-17, às fls.
1184 a 1209, e também neste processo, às fls. 1073 a 1101, em relação à diligência
complementada pelo relatório de 08/06/2011, ratificando os argumentos anteriormente
trazidos aos autos, por ocasião da primeira impugnação, e esclarecendo, em relação aos
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.320 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001413/2009-10

empréstimos com notas promissórias efetuados pelo sócio-administrador da Lótus
Calçados Ltda, Sr. Ethevaldo Arthur Konrath, às empresas Adão Acker e Solange
Regina Moraes Matte, que entende não haver nenhuma ilegalidade no patrocínio destas
operações, já que não houve sonegação ou desvio de receita, seja a que título for.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
11065.001415/2009-17 (e-fl. 1.177).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 21/09/2011, e-fl. 1.128, protocolo recursal em 11/10/2011,
e-fl. 1.130, e despacho de encaminhamento, e-fl. 1.179), tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.320 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001413/2009-10

Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se à exigência de contribuições dos segurados incidentes sobre remunerações
pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais.
- Interposição de pessoas
A defesa sustenta que não ocorreu a interposição de pessoas, sendo essencial para
sua atividade produtiva os serviços de mão-de-obra que teriam sido contratados das pessoas
equiparadas à jurídica do SIMPLES, Adão Acker e Solange Regina, de forma correta, legítima e
necessária. Diz que, também, contratava mão-de-obra com outros agentes econômicos, sendo
comum a terceirização no setor.
Pois bem. Analisando os autos não assiste razão ao recorrente nesse capítulo.
Ora, a despeito da bem articulada argumentação, inexiste demonstração quanto ao
afirmado pela defesa, não sendo a retórica suficiente para afastar o lançamento sustentado em
elementos específicos e concretos expostos nos autos.
Veja-se. Consta na acusação fiscal, e é demonstrado na documentação de suporte,
que os levantamentos partem de folhas de pagamento de contribuintes individuais e de
empregados não declaradas em GFIP. Outrossim, consta que o sujeito passivo utilizou mão-de-
obra de pessoas equiparadas à jurídica do SIMPLES (Adão Acker e Solange Regina) sem
patrimônio social e foi constatado e demonstrado que:
• havia estreita relação entre o sujeito passivo e as interpostas pessoas,
considerando que o Sr. Adão Acker foi funcionário do sujeito passivo,
até 30/03/2001, e iniciou suas atividades em 01/02/2001, enquanto a Sra.
Solange tem ligação familiar com o administrador e preposto do sujeito
passivo;
• as notas fiscais-faturas emitidas pela pessoa equiparada à jurídica
Solange Regina, nso 01 a 32, e pela pessoa equiparada à jurídica Adão
Acker, nso 001 a 010, e 286 a 319, são exclusivamente para o sujeito
passivo;
• na Justiça do Trabalho, onde tramitam ações trabalhistas contra o
sujeito passivo, os reclamantes citam, nas petições, o sujeito passivo e as
pessoas equiparadas à jurídica Adão Acker e Solange Regina, indicando-
se clara alusão de que se trata do mesmo grupo econômico;
• o sócio-administrador do sujeito passivo participa de diversas operações
com as pessoas equiparadas à jurídica Adão Acker e Solange Regina, o
que se observa por meio de empréstimos com notas promissórias em
valores redondos, o que viabiliza, do ponto de vista meramente formal, o
Caixa das pessoas equiparadas à jurídica, conforme pode ser observado a
partir dos livros razão de cada uma delas.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.320 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001413/2009-10

Compulsando os autos, é possível comprovar, em suma, que o sujeito passivo
deixou de informar nas GFIP os segurados que eram indevidamente registrados nas sociedades
equiparadas à jurídica Adão Acker e Solange Regina, de modo que deixou de recolher as
contribuições dos segurados incidentes sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas a
segurados empregados e contribuintes individuais.
Também, é possível concluir que restou demonstrado que os empregados e
contribuintes individuais foram caracterizados como segurados vinculados ao sujeito passivo, e
os débitos relativos às contribuições foram lançados para o mesmo como responsável pela mão-
de-obra.
A decisão de piso bem analisa toda a questão acerca da interposição de pessoas e
o recorrente não desconstitui com argumentos objetivos e documentais o que é explicado pela
DRJ. Deste modo, considerando que o recurso é reiterativo da impugnação, adoto as razões de
decidir da decisão vergastada, por ser de clareza solar, pelo que, doravante, entendo suficiente
transcrevê-las, haja vista minha concordância com os fundamentos bem postos naquele decisum,
logo, com base no § 1.o do art. 50, da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da
Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), peço vênia para
expor os trechos daquela decisão onde estão consignados os motivos determinantes, que entendo
irreparáveis e os quais reputo consistentes e válidos, não tendo o recorrente infirmado tais
fundamentos de modo específico, mantendo mera retórica ao replicar os seus argumentos já
esposados originalmente na impugnação, verbo ad verbum:

Trata-se de auto de infração em que foram lançadas as contribuições dos
segurados incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes
individuais por serviços prestados à empresa Lótus Calçados Ltda, embora estivessem
formalmente vinculados às empresas Adão Acker e Solange Regina Moraes Matte.

O Contrato Social da empresa Lótus Calçados Ltda e as demais alterações,
documentos juntados aos autos às fls. 126 a 145, demonstram que o seu objeto social
compreende as seguintes atividades: (a) a indústria e comércio de calçados em geral e
de suas partes em suas diferentes modalidades, de artefatos de couro, borracha ou
material plástico, sintéticos ou similares, bem como sua exportação ao exterior, e (b) a
importação de matérias-primas e auxiliares, maquinaria e equipamentos necessários aos
seus fins.

Para cumprir seu objeto social, o sujeito passivo utilizava mão-de-obra
contratada das empresas Adão Acker e Solange Regina Moraes Matte, optantes pelo
sistema/regime de tributação simplificada. Estas empresas, segundo os requerimentos de
empresário juntados pela empresa autuada às fls. 146 a 148, tinham como objeto social
(a) serviço de corte e acabamento de calçados, (b) indústria de calçados de couro e (c)
comércio varejista de calçados.

A fiscalização reuniu um conjunto de indícios e fatos, descritos a seguir, para
concluir que houve simulação quando da contratação das empresas Adão Acker e
Solange Regina Moraes Matte, sendo os supostos serviços por industrialização por
encomenda na realidade os custos relativos à própria folha de pagamento da empresa
Lótus Calçados Ltda:
1) conforme declaração das próprias empresas Adão Acker e Solange Regina
Moraes Matte, estas não possuem patrimônio;
2) no livro razão destas empresas não se verifica nenhum lançamento que denote
custos com manutenção de fábrica, somente os valores pagos a título de mão-de-
obra;
3) existia ligação entre as empresas em questão, tendo o Sr. Adão Acker sido
empregado da empresa Lótus até 30/03/2001, e a empresa Adão Acker iniciado as
atividades em 01/02/2001, e tendo a Sra. Solange Regina Moraes Marte ligação
familiar com o Sr. Lauro Henrique Malte, administrador e preposto da empresa
Lótus;
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.320 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001413/2009-10

4) as notas fiscais de n° 01 a 32 emitidas pela empresa Solange Regina Moraes
Matte são exclusivamente para a empresa Lótus;
5) as notas fiscais de no 001 a 010 e 286 a 319 emitidas pela empresa Adão Acker
são exclusivamente para a empresa Lótus;
6) na Justiça do Trabalho de Sapiranga tramitam ações trabalhistas onde os
reclamantes citam as três empresas: Lótus Calçados Ltda, Adão Acker e Solange
Regina Moraes Matte;
7) o Sr. Ethevaldo Arthr Konrath, sócio-administrador da empresa Lótus, participa
de diversas operações com as empresas Adão Acker e Solange Regina Moraes
Matte, através de empréstimos com notas promissórias, tentando viabilizar o caixa
das empresas. Estes aportes financeiros demonstram sua dependência econômica;
8) houve migração de funcionários da empresa Lótus para a empresa Adão Acker,
recém constituída, conforme análise das GFIP's das empresas referentes a
março/2001 e abril/2001;
9) foram verificados pagamentos em valores bastante expressivos em dinheiro,
com simples recibos.

Havendo suspeitas de condutas que visem suprimir as contribuições devidas, a
fiscalização está legitimada a buscar a verdade material em observância ao princípio da
primazia da realidade.

Preceitua o Código Civil quanto à simulação:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou,
se válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, que não pode ficar adstrita aos aspectos formais dos atos e fatos.

Para tanto, a fiscalização deve buscar todos os elementos de prova em Direito
permitidos, tanto as obtidas diretamente como as chamadas provas indiretas.

A questão das presunções corno meio de prova, e a admissibilidade da prova
indiciária, foi abordada por Maria Rita Ferragut, em sua obra "Presunções no Direito
Tributário", Editora Dialética, São Paulo, 2001, pg. 13, 50, 91-92, 105-106, quando
ensina:
As presunções vêm adquirindo cada vez mais importância em nosso sistema
jurídico, por se constituírem em eficiente meio contra as fraudes fiscais, já que,
nessas circunstâncias, o sujeito pratica o ilícito de forma a dificultar em demasia
a produção de provas diretas.
(...)
A prova indiciária é uma espécie de prova indireta que visa demonstrar, a partir
da comprovação da ocorrência de fatos secundários, indiciários, a existência ou
a inexistência do fato principal. Para que ela exista, faz-se necessária a presença
de indícios, a combinação dos mesmos, a realização de inferências indiciárias e,
finalmente, a conclusão dessas inferências.
(...)
A utilização das presunções para a instituição de tributos é uma forma de atender
ao interesse público, já que essas regras são passíveis de evitar que atos que
importem evasões fiscais deixem de provocar as conseqüências jurídicas que lhe
seriam próprias não fosse o ilícito. É, nesse sentido, instrumento que o direito
coloca à disposição da fiscalização, para que as obrigações tributárias não
deixem de ser instauradas em virtude da prática de atos ilícitos pelo contribuinte,
tendentes a acobertar a ocorrência do fato típico.
(...)
Os indícios, por essa razão, convertem-se em elementos fundamentais para a
identificação de fatos propositadamente ocultados, simulados.

Nesse sentido, conjugando os indícios e fatos apontados, a fiscalização concluiu
acerca da existência de contratação simulada das empresas Adão Acker e Solange
Regina Moraes Matte pela empresa Lótus Calçados Ltda em lugar dos seus próprios
funcionários, com o objetivo de reduzir o custo de sua mão-de-obra. Assim, entendeu
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.320 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001413/2009-10

que todos os empregados e contribuintes individuais das duas empresas são, na
realidade, para fins previdenciários, vinculados à empresa Lótus Calçados Ltda.

Concluindo desta forma, a fiscalização efetuou o lançamento de acordo com os
preceitos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional —
CTN. O inciso VII do artigo 149 do CTN dispõe que o lançamento seja efetuado e
revisto de ofício quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação. E, em razão da atividade vinculada e
obrigatória da autoridade administrativa, esta deve, sob pena de responsabilidade
funcional, constituir o crédito tributário ao verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação e da falta de pagamento do tributo correspondente (artigo 142, § único do
CTN).

Quanto aos fatos apontados, verifica-se que, de acordo com declaração da
empresa Lótus Calçados em GFIP's, constantes dos sistemas informatizados da
Previdência Social, em 30/03/2001 todos os seus empregados foram demitidos,
incluindo o Sr. Adão Acker, havendo, conforme relata a fiscalização, migração de
funcionários para a empresa Adão Acker, cuja abertura ocorreu em 01/02/2001
(Requerimento de Empresário de fls. 147).

Pelos mesmos documentos declaratórios (GFIP's) é possível verificar que a partir
de abril/2001 e até 02/05/2006, quando admitiu o Sr. Lauro Henrique Matte,
identificado pela impugnante como administrador e preposto junto à Justiça do
Trabalho, a empresa Lótus Calçados Ltda ficou sem qualquer empregado. O negócio da
empresa, ou seja, a produção de calçados, passou a ser totalmente desenvolvido por
trabalhadores vinculados a outras empresas. Após, somente em 01/02/2007 a empresa
autuada admitiu outro trabalhador, Sr. Ivandro André Bach.
(...)

Outra situação constatada pela fiscalização foi a existência de diversas operações
entre o Sr. Ethevaldo Arthur Konrath, sócio-administrador da Lótus Calçados Ltda, com
as empresas Adão Acker ME e Solange Regina Moraes Matte ME, por meio de
empréstimos com Notas Promissórias, com o objetivo de tentar viabilizar o caixa das
empresas.

A empresa autuada não contesta a alegação, apenas entende que não houve
nenhuma ilegalidade nestas operações, já que ausentes a sonegação ou desvio de receita.

Os documentos trazidos aos autos, considerando o período da ação fiscal (janeiro
de 2004 a dezembro de 2008) comprovam que a empresa Solange Regina Moraes
Matte, cujo início das atividades ocorreu em 01/04/2005, e que emitiu a primeira nota
fiscal somente em 30/09/2005, recebeu empréstimos já a partir de 01/07/2005, e pelo
menos até 01/12/2008. Para a empresa Adão Acker estão registrados empréstimos de
01/01/2004 a 31/05/2008.

As planilhas apresentadas, extraídas da contabilidade das empresas Solange
Regina Moraes Matte e Adão Acker, demonstram a necessidade contínua destas de
aporte financeiro, e o registro de devolução somente de parcela dos valores emprestados
pelo sócio-administrador da Lótus Calçados Ltda., Sr. Ethevaldo Arthur Konrath.

Estas evidências, acrescidas do fato de que as empresas não possuem imóveis ou
veículos no ativo imobilizado (declarações de fls. 155 e 156 do processo no
11065.001415/2009-17), da declaração da empresa Adão Acker de que as contas de
água e luz são pagas pelo locador do imóvel (declaração de fls. 176 do processo no
11065.001415/2009-17), e da inexistência de lançamentos nos razões contábeis das
empresas de custos com manutenção das fábricas corroboram as conclusões da
fiscalização quanto à dependência econômica das interpostas.

Em relação à negativa pela impugnante de que tenha havido qualquer relação
entre o labor do Sr. Lauro Henrique Matte, administrador e preposto da empresa Lótus,
com sua esposa, titular da empresa Solange Regina Moraes Matte, é de se registrar que
a constatação da fiscalização consiste, na verdade, de um indício, que assume maior
relevância no contexto dos demais fatos e indícios apurados.

Quanto ao entendimento de que as notas fiscais de mão-de-obra vendida à Via
Uno, Tecnicalce Componentes para Calçados Ltda, Cromasinos Galvanoplastia Ltda e
Box Palmilha Ltda, dentre outras, são a prova mais robusta de que a microempresa
Adão Acker não prestou serviços com exclusividade absoluta à impugnante, verifica-se
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.320 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001413/2009-10

que os próprios documentos acostados aos autos pela empresa Lótus Calçados Ltda
(notas fiscais de fls. 397 a 695) permitem inferir realidade diversa da alegada.

Segundo demonstram as citadas notas fiscais, referentes a abril e maio de 2005, a
empresa Via Uno tem como razão social Bisou Indústria de Calçados Ltda. As empresas
Tecnicalce Componentes para Calçados Ltda, Cromasinos Galvanoplastia Ltda e Box
Palmilha Ltda, citadas pela impugnante, além da Cartomapi Indústria e Comércio de
Embalagens Ltda, Grafobras Ind. Gráfica e Editora Ltda, Metalúrgica do Vale Ltda,
Agnaldo Machado Lírio, Linhasita Indústria de Linhas para Coser Ltda, Killing S/A
Tintas e Adesivos, Vinhedos Papéis, Art Pel Componentes para Calçados Ltda enviaram
material para a empresa Adão Acker ME por conta e ordem da empresa Bison Indústria
de Calçados Ltda (Via Uno).

A aparência que a impugnante pretendia demonstrar é de que, no ano de 2005, a
empresa Adão Acker, no pleno exercício de sua atividade empresária, prestava serviços
para a empresa Via Uno, entre outras.

Embora não conste dos autos as notas fiscais emitidas pela empresa Adão Acker
referentes a este período, não parece haver dúvidas de que esta prestou serviços para a
empresa Bison Indústria de Calçados Ltda (Via Uno), que remetia pessoalmente ou por
meio de diversas outras empresas o material necessário para a industrialização por
encomenda. Ocorre que em todas as notas fiscais emitidas pela empresa Tecnicalce
Componentes p/ Calçados Ltda (fls. 402, 413, 442, 535, 555 e 556) consta a informação
de que o destinatário da remessa para industrialização, por conta e ordem da empresa
Bison Indústria de Calçados Ltda (Via Uno), era a empresa Adão Acker Me —Calçados
Lotus, o que demonstra que a empresa Adão Acker não estava agindo de forma
individual e independente, como quis fazer crer a impugnante. Mesmo ao prestar
serviços para a empresa Via Uno, a empresa Adão Acker o estava fazendo vinculada à
empresa Lotus.

Este fato evidencia a ligação existente entre as duas empresas, bem como reforça
as conclusões obtidas pela fiscalização ao deparar-se com uma estrutura real do negócio
diversa da aparência formal, configurando verdadeira simulação.

Já a empresa Solange Regina Moraes Matte prestou serviços exclusivamente à
impugnante em todo o período abrangido pela fiscalização, a partir de seu início,
conforme se verifica das notas fiscais sequenciais por ela emitidas de 30/09/2005 a
17/11/2008 (fls. 90 a 120 do processo no 11065.001415/2009-17).

Embora entendimento em contrário da impugnante, o fato de as empresas
estarem localizadas em endereços diferentes não tem o condão de desconstituir os
indícios e fatos apurados pela fiscalização, tomados em seu conjunto, que apontam para
a existência de simulação na contratação de trabalhadores por meio das empresas
interpostas.

Admissível, portanto, diante do cenário que se apresenta, o entendimento
adotado pela fiscalização no sentido de que as empresas Adão Acker e Solange Regina
Moraes Matte não são, para fins de apuração de contribuições previdenciárias, empresas
independentes, com mão-de-obra própria, prestando serviços à autuada. Tendo bem
presente o princípio da primazia da realidade, aplicável à relação previdenciária, assim
como à trabalhista, segundo o qual os fatos devem prevalecer em relação à aparência
que, formal ou documentalmente, possam oferecer, a fiscalização efetuou o lançamento
das contribuições devidas em nome da empresa Lótus Calçados Ltda, em relação à qual
restou configurada a condição de efetiva responsável pelo trabalho dos segurados
supostamente contratados pelas empresas Adão Acker e Solange Regina Moraes Matte.

A empresa autuada não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de
descaracterizar a existência da simulação imputada pela fiscalização. Ao contrário, em
razão da situação irregular demonstrada, a empresa Lotus Calçados Ltda assumiu a
responsabilidade sobre todos os empregados das empresas Adão Acker e Solange
Regina Moraes Matte, que foram por elas demitidos, e os incluiu em sua folha de
pagamento, conforme ela mesma declara em sua impugnação.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.320 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001413/2009-10

- Inconformismo com a multa de 150%
A defesa argumenta que, se mantida a autuação, não deve permanecer a multa de
150%, aplicada para as competências 12/2008 e 13/2008 (posteriores a MP 449), pois inexistiria
fraude, má-fé ou conluio, tendo sido realizados atos à luz da legislação e sempre com registros
formais e declarados, sem haver caracterização de grupo econômico.
De início, afirmo que, para as competências 12/2008 e 13/2008, é possível, em
tese, aplicar-se a multa agravada de 150% (75% x 2), do § 1o do art. 44 da Lei 9.430, face a MP
no 449, quando se observar sonegação, fraude ou conluio (Lei 4.502, arts. 71, 72 e 73).
Pois bem. Para o caso concreto observo que a fiscalização bem delineou a
situação específica de fraude com utilização de interpostas pessoas equiparadas à jurídica
optantes do SIMPLES, mantendo os segurados em interpostas pessoas e não em seu próprio
nome, conforme se vê no capítulo anterior, de modo que, ao meu sentir, foi acertada a aplicação.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Inconformismo com a multa de ofício ordinária e retroatividade benigna
A defesa pontua que a multa deve receber a retroatividade benigna da Medida
Provisória n.o 449. Sustenta, ainda, que a multa sequer é de 75%, pois, por interpretação, deve-se
chegar ao patamar dos 50%, a teor das semânticas dos incisos I e II do art. 44 da Lei 9.430.
Observo que, ante a vigência da MP 449, mesmo diante da interposição de
pessoas, aplicou-se a multa de 75% para as competências 01/2004 a 11/2008.
Pois bem. Equivoca-se o recorrente ao pleitear a multa de 50%, uma vez que não é
a utilizada para o caso de lançamento de ofício decorrente de ato administrativo lavrado por
autoridade da administração tributária por circunstância praticada pelo sujeito passivo.
De toda sorte, como houve mudança legislativa, aplica-se a retroatividade
benigna, que beneficia o recorrente para as competências 01/2004 a 11/2008 com multa limitada
a 20%, até melhor do que a multa de 50%.
Veja-se. A questão é que com a Medida Provisória n.o 449 exsurgiu novo
parâmetro para a multa aplicada. A temática vem sendo decidida com rotina por este Colendo
Colegiado, a teor dos Acórdãos CARF ns.o 2202-008.961 e 2202-008.994, que ora cito a título
exemplificativo.
Como a mudança legislativa proporcionada pela Medida Provisória n.o 449, de 3
de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, passou-se a aplicar a
multa mais benéfica, prevalecendo a mais vantajosa, seja a da legislação atual ou a da legislação
pretérita, importando que se observe o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN1.

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.320 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001413/2009-10

Deve-se ressaltar, outrossim, que houve a revogação da Súmula CARF n.o 119,
em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de
16/08/2021. Este fato ocorreu para convergência com a jurisprudência do STJ, que já pacificou a
matéria conferindo tratamento diverso do preconizado naquele enunciado sumular, o que
motivou o cancelamento da súmula.
Aliás, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já incluiu o tema em lista de
dispensa de contestar e recorrer, na forma do enunciado do tema 1.26, alínea ‘c’, com amparo
nas conclusões do Parecer SEI n.o 11.315/220/ME e Nota SEI n.o 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME, nos seguintes termos:
Tema 1.26
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei n.o 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei n.o 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei n.o 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
n.o 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei n.o 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: Aglnt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, Aglnt no AREsp
941.577/SP, Aglnt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI n.o 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI n.o
11315/2020/ME
Diante da revogação da Súmula n.o 119 do CARF, não há motivos para deixar de
observar a jurisprudência pacífica do STJ quanto à aplicação da retroatividade benigna da regra
do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos procedidos pela
Administração Tributária constituindo crédito tributário após início de fiscalização das
obrigações principais:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b, e c, do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei n.o 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009)
Sendo assim, com parcial razão o recorrente, para determinar que se observe o
cálculo da multa mais benéfica, se cabível, na forma da regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de
1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
em 20%.
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.320 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001413/2009-10

- Aproveitamento/Deduções dos pagamentos efetuados no SIMPLES pelas
interpostas pessoas identificadas no lançamento
A defesa discorre sobre a necessidade de, em mantida a autuação, aproveitar-se os
pagamentos efetivados pelas pessoas jurídicas equiparadas do SIMPLES, reduzindo-se o
montante exigido.
Pois bem. Nesse particular, entendo assistir razão ao recorrente como medida de
evitar o locupletamento sem causa justa em favor da Fazenda Nacional, que já fará jus as
diferenças com as devidas multas e correções. Ademais, por ocasião do lançamento, deve-se
analisar todo o espectro fático envolvido e não apenas elementos que se queira tomar em favor
do Fisco.
Ora, entendo que na determinação dos valores a serem lançados de ofício, após a
caracterização da interposição de pessoas optantes pelo Simples, utilizadas para redução da
tributação de financiamento da seguridade e da previdência social, devem ser deduzidos
eventuais recolhimentos efetuados na sistemática simplificada pela interposta pessoa. A própria
autuação observa todo o contexto fático e a primazia da realidade para autuar, de modo que não
pode desprezar os recolhimentos efetuados, sendo, contudo, apurado em liquidação do julgado os
efetivos recolhimentos realizados pelas interpostas pessoas e confirmado que não houve
restituições ou compensações sob alegação de recolhimento indevido, apurando-se os
pagamentos que podem ser aproveitados para deduzir do lançamento na completude dos fatos.
Demais disto, em apreciação anterior da matéria por esse Colegiado foi decidido
em sessão de 03/12/2021 o seguinte, na forma do Acórdão CARF n.o 2202-009.121, cujo relator
foi o eminente Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, a saber: “Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto aos
argumentos de defesa que discutem a manutenção da autuada nos regimes do Simples Federal e
Simples Nacional e irregularidades dos atos de exclusão e, na parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial para que sejam compensados dos valores lançados, as contribuições da
mesma natureza recolhidas pela contribuinte na sistemática dos regimes do Simples Federal e
Simples Nacional, dentro do período de apuração objeto da autuação.”
Sendo assim, com razão o recorrente nesse capítulo para que sejam deduzidos
eventuais recolhimentos efetuados na sistemática simplificada.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para determinar que se
observe o cálculo da multa mais benéfica, se cabível, na forma do art. 35 da Lei n.o 8.212, de
1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
em 20%, bem como para que sejam deduzidos eventuais recolhimentos de contribuição
previdenciária efetuados durante o período do lançamento na sistemática simplificada, sendo,
contudo, apurado em liquidação do julgado os efetivos recolhimentos realizados pelas
interpostas pessoas e confirmado que não houve restituições ou compensações sob alegação de
recolhimento indevido, apurando-se os pagamentos que podem ser aproveitados para deduzir do
lançamento na completude dos fatos. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.320 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001413/2009-10

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para que se observe
o cálculo da multa mais benéfica, na forma do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela
Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa em 20%, bem como para que sejam
deduzidos eventuais recolhimentos de contribuição previdenciária efetuados durante o período
do lançamento na sistemática simplificada.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1202
DF CARF MF
Original